Tribunal: STF
Processo: ARE 1253747
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 3, p. 2):
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE IPTU Exercício de 2017 - Insurgência em face da decisão que rejeitou a exceção de pré- executividade, afastando a alegação de ilegitimidade passiva do credor fiduciário - Hipótese em que não ostenta a condição de proprietário - Responsabilidade exclusiva do devedor fiduciante - Inteligência do art. 27, § 8º, da Lei 9514/97 - Recurso provido, com acolhimento da exceção de pré- executividade e extinção da execução fiscal, prosseguindo-se a execução fiscal somente em r el ação ao segundo devedor.”
    No recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 146, III, “a”, do Texto Constitucional.
    Nas razões recursais, sustenta-se que a Lei 9.514/1997 é via inadequada para contemplar matéria sob reserva de lei complementar.
    Aduz-se, ainda, que o credor fiduciário é proprietário do imóvel em conjunto com o devedor fiduciante, devendo constar no polo passivo da demanda como responsável tributária.
    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário ante a incidência das Súmulas 279 e 280 do STF ao caso (eDOC 10).
    É o relatório. Decido.
    Não assiste razão à parte recorrente.
    Da leitura dos fundamentos acolhidos pelo acórdão recorrido, verifica-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame do conjunto fático probatório dos autos, bem como da legislação infraconstitucional, notadamente o CTN, e as Leis 9.514/1997 e 10.931/2004, de modo que a discussão em tela revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando, do mesmo modo, oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. No mesmo sentido incide ao caso a vedação contida na Súmula 279 do STF. 
    Confira-se com o seguinte precedente:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE BEM IMÓVEL (IPTU E TAXAS MUNICIPAIS). EXCLUSÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CREDORA FIDUCIÁRIA) DO POLO PASSIVO DO FEITO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, a, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve anterior condenação em honorários advocatícios.” (ARE 991704 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 13.03.2017)
    Em controvérsia análoga, veja-se o RE 1.082.362, de relatoria do Ministro Celso de Mello, DJe 24.10.2017; RE 1.085.364, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, DJe 07.11.2017; e RE 1.090.646, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, DJe 20.11.2017.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente